Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004685-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA MARIA DE ALBUQUERQUE FORTES AZEVEDO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Na petição de Id. 71674997, a Impetrante, reiterando os termos do petitório de Id. 95607467, pleiteia novamente pela concessão da liminar diante da designação da audiência de escolha das Serventias Extrajudiciais no Estado do Mato Grosso para o dia 11/01/2021.
Veja que o pedido liminar para a atribuição de pontuação foi indeferido na decisão de Id. 36228482 por não ter a Impetrante demonstrado, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, cenário que não se alterou após a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora.
Outrossim, o perigo da demora não restou demonstrado, uma vez que, caso comprovado o equívoco na decisão impugnada, a eventual concessão da segurança terá o condão de assegurar a prerrogativa de escolha da serventia pela Impetrante segundo sua posição final no certame.
Com essas considerações, indefiro o pedido, devendo-se aguardar o julgamento meritório do Mandado de Segurança.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça